Tribunal: STF
Processo: Rcl 56853
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Brasilândia do Sul em face de decisão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0000707-93.2015.8.16.0042, assim ementado: 



    “Recurso inominado. Servidor público. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Salário mínimo. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 4 do STF. Aplicação por analogia da Lei nº 8.112/1990, cujo art. 68 estipula que o percentual incide sobre o vencimento efetivo. Recurso não provido”. (eDOC 10)



    Colhe-se da exordial o seguinte contexto fático: 



    “1. A autora ingressou com Ação de Cobrança nº 707-93.2015.8.16.0042 visando a condenação do recorrente ao pagamento de adicional de insalubridade de 40% sobre o vencimento básico de sua função.



    2. Através da r. sentença proferida na seq. 166 dos autos de origem, o recorrente foi condenado ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% sobre o valor do vencimento efetivo da autora, isso porque nos termos da Súmula Vinculante nº 04 do STF, a base de cálculo do adicional de insalubridade deveria ser o vencimento efetivo de cada servidor, sendo vedada a utilização do salário mínimo que o salário mínimo (previsto no art. 93, da Lei Complementar Municipal nº 5/2003). 



    3. Interposto o recurso inominado, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Paraná negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de piso, fixando o vencimento básico do servidor como indexador do adicional pleiteado, salientando não haver óbice à aplicação de legislação correlata, com o emprego de analogia, a exemplo do art. 68 da Lei nº 8.112/1990. 



    4. Interposto Recurso Extraordinário, o mesmo foi inadmitido”. (eDOC 1, p. 1-2)



    Nesses termos, assevera que “existente legislação municipal anterior à Sumula Vinculante nº 04, prevendo o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário definir outra base de cálculo em substituição ao salário mínimo, notadamente com o emprego de analogia, a exemplo do art. 68 da Lei nº 8.112/1990”. (eDOC 1, p. 6) 



    Defende, assim, a tese de que o acórdão da Turma substituiu a base de cálculo do adicional de insalubridade, incorrendo em violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4.



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, determinando que outra seja proferida, observando-se o enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF.



    Citada, a beneficiária Maria Aparecida Vicente do Nascimento deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 24 (ID: de01a854).



    Dispensada a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF. (eDOC 13)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição.



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Na espécie, reconhecido o direito ao pagamento de adicional de insalubridade em prol de Maria Aparecida Vicente do Nascimento, ora beneficiária, o Magistrado de origem fixou como base de cálculo o vencimento efetivo da servidora, afastando, assim, a aplicação da Lei Complementar Municipal 5/2003, a qual instituiu o salário mínimo para fins de cálculo do referido benefício. 



    Por oportuno, transcrevo trecho da referida decisão:



    “Diante de tais elucidações, há de se concluir pelo cabimento do adicional de insalubridade em benefício da autora, frente a comprovação de seu contato corriqueiro com pacientes e na falta de disponibilização de equipamentos de proteção individual capazes de inibir os efeitos nocivos dos agentes insalubres. 



    No que toca a base de cálculo, cabe listar os termos da Lei Complementar Municipal nº.5/2003: 



    Art. 93. A caracterização e a classificação dos graus de insalubridade ou de periculosidade far-se-á através de uma perícia médica oficial, segundo normas definidas pela legislação federal. 



    Parágrafo único - O valor adicional de que trata este artigo será calculado com base no valor do salário mínimo: 



    a) para as atividades insalubres, na base de vinte por cento; 



    b) para as atividades perigosas e penosas, na base de trinta por cento. (grifei). 



    Em que pese os termos da Lei Municipal, de acordo com a Súmula Vinculante nº 04, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve ocorrer de acordo com o vencimento efetivo de cada servidor, sendo vedada a utilização do salário mínimo, vejamos:



    (...)



    Destarte, tem-se que a Corte Constitucional já se pronunciou sobre o assunto, tendo firmado o entendimento pela inconstitucionalidade de o salário mínimo ser usado como indexador de base de cálculo. 



    Neste passo, ainda que a Lei do Município de Brasilândia do Sul, especificamente, não tenha sido objeto de controle concentrado de constitucionalidade, já houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão constitucional de fundo. 



    Desta maneira, o adicional de insalubridade, juntamente com os reflexos referente ao 13º salário e férias devidos à parte autora no percentual de 20% deve ter como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor”. (eDOC 7, pp. 332-333; grifos nossos)



    Interposto recurso inominado, o órgão reclamado houve por bem negar provimento ao apelo para manter o direito da servidora ao recebimento do adicional de insalubridade, calculado com base em seu vencimento básico. Eis o teor desse julgado na parte em que interessa:



    “Na inicial, a parte autora pediu a condenação do Município ao pagamento de adicional de insalubridade. A sentença acolheu a pretensão e condenou-o à implementação, bem como aos atrasados, observando o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento efetivo. 



    Em recurso, o Município disse que a lei municipal aponta que a base de cálculo é o salário mínimo e, apesar da Súmula Vinculante nº 4 do STF, não cabe ao Judiciário substituir esse índice. 



    A Súmula Vinculante nº 4 do STF aponta que, de fato, em situações como a discutida nos autos, o salário mínimo não pode ser tomado como base de cálculo. De igual modo, enumera que não cabe ao Judiciário substitui-lo. Nessa linha, entende esta 4ª Turma Recursal que não há óbice à aplicação de legislação correlata, com o emprego de analogia, a exemplo do art. 68 da Lei nº 8.112/1990.



    (...)



    Por isso, apesar da ausência de fundamentação nesse sentido, a sentença deve ser mantida, porque impôs o vencimento efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade”. (eDOC 10) 



    Ora, dada a determinação de indexação do vencimento básico da servidora como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, entendo existir ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. Destaco, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I É vedada a substituição, por meio de decisão judicial, do salário mínimo estabelecido por lei como base de cálculo do adicional de insalubridade. II A jurisprudência do STF considera possível a fixação, por decisão judicial, do vencimento básico do servidor público como base de cálculo do adicional de insalubridade, quando houver omissão legislativa em dispor sobre a questão. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 987.079 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017; grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.202)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO SALÁRIO MÍNIMO EM SEDE JURISDICIONAL. OFENSA AO VERBETE SUMULAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo, em detrimento do pacto laboral, que adotava como índice o salário-base da categoria profissional, o tribunal reclamado violou o teor da Súmula Vinculante 4 do STF. 2. A substituição do índice em sede jurisdicional, à revelia do pactuado entre empregador e empregado e na ausência de norma legal ou coletiva a dispor nesse sentido, ofende o entendimento consolidado de que, ‘salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 38.310 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.9.2021)



    Em situações semelhantes, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 40.427, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.8.2020; Rcl 39.091, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2021 e Rcl 42.581, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.9.2021.



    Por fim, repiso o entendimento desta Corte no sentido que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0000707-93.2015.8.16.0042 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente